Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-87.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-87.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 047.782.471-40 (RECORRENTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DESISTÊNCIA DO CURSO – ACORDO DE PAGAMENTO - PARCELAS PAGAS – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE – FALHA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –- RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inscrição nos órgãos de proteção e comprovando o consumidor que a parcela objeto da inscrição fora devidamente paga, incumbe à parte Recorrente comprovar a existência dos débitos, em razão da inversão do ônus da prova.

Sendo comprovado o pagamento, indevida é a inscrição e, portanto, enseja o pagamento de danos morais, especialmente pela falha na prestação do serviço.

Eventual ausência de repasse de correspondente bancário que recebeu os valores é questão a ser discutida com este, não havendo culpa do consumidor.

Manutenção da sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar deferida, declarou a inexistência do débito (R$ 738,00) e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00, ao argumento de que restou comprovada a inscrição indevida após o pagamento pela consumidora, conforme parte dispositiva que cito:

Ante o exposto
julgo procedentes os pedidos da exordial
com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de
confirmar a liminar
deferida
ab initio

declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda,
determinando a exclusão do registro em qualquer órgão de proteção ao crédito
e
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

A parte promovida, nas razões, sustentou que ausência de ato ilícito praticado e que agiu no exercício regular de seu direito
.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e não houve pedido específico para redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões, suplica a parte promovente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte requerente que não pode frequentar o curso para o qual se matriculou, protocolando na data de 15/08/16 o termo de desistência, tendo realizado o acerto de no. 9700928, no qual foi negociado o valor da mensalidade referente a 2a mensalidade e a multa pela desistência, ficando acordado uma entrada no valor de R$ 503,00 mais 5 parcelas no valor de R$ 246,00, parcelas devidamente pagas, conforme comprovantes de pagamentos anexados aos autos.

Informa que na data de 28/12/16, a requerente foi até uma loja de móveis local para realizar a compra de uma caixa térmica, quando foi surpreendida com a informação de que não poderia realizar a compra em seu cadastro por estar com seu nome negativado no SERASA datado de 23/12/2016.

Alega a parte requerida que as fatura dos meses de setembro, outubro e novembro/2016 foram pagas em correspondente bancário do Banco do Brasil (setembro/2016) e em agência das Lotéricas (outubro e novembro/2016), os valores não foram repassados à credora, sendo assim, continuou a parte autora como se inadimplente fosse.

Assim, o pagamento é incontroverso nos autos, alegando a promovida apenas falta de repasse.

Dessa forma, a consumidora comprovou os pagamentos e, mesmo que não tenha havido o repasse do valor, a consumidora não pode ser prejudicado, se tratando o fato de risco da atividade, o qual deve ser suportado pelos fornecedores de produtos e serviços. Ainda, mesmo que não tenha sido efetuado o repasse, a relação é entre a parte recorrente e a instituição e correspondente bancários.

No caso, é indiscutível o pagamento posto que confessado em sede de defesa e, portanto, indiscutível que a inscrição é indevida.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida e que a parte recorrente teve culpa, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, a indenização fora fixada com razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020